Tribunal: STF
Processo: HC 90597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
   NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA SUA MOTIVAÇÃO POR EXCESSO NA
   AFIRMAÇÃO DA AUTORIA E FALTA NA ADMISSÃO DA QUALIFICADORA. AGRAVO
   DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Não é nula a sentença de pronúncia por excesso de
   linguagem, quando se limita aos requisitos do art. 408 do Código
   de Processo Penal e é fundamentada nas provas dos autos, em
   observância ao art. 93, inc. IX, da Constituição da
   República.
2.      Essa nulidade só ocorre quando referências feitas
   na sentença de pronúncia são explicitadas pelo Juiz-Presidente
   durante o julgamento no Tribunal do Júri.
   Precedentes.
3.      Matéria questionada na via ordinária, com
   trânsito em julgado.
4.      Habeas corpus denegado.